Tribunal: TJMT
Processo: 0032812-72.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032812-72.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO RUAS DA SILVA - CPF: 015.293.721-86 (APELANTE), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 08.075.074/0001-07 (APELADO), PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO - CPF: 212.711.218-08 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), MELISA CUNHA PIMENTA - CPF: 274.374.748-08 (ADVOGADO), RAUFFMAN JOSE HENRIQUE WEYERS - CPF: 034.538.246-36 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA MULLER DA SILVA - CPF: 330.155.058-40 (ADVOGADO), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ASSISTENTE), LUCAS RENAULT CUNHA - CPF: 176.389.868-73 (ASSISTENTE), NAIRA MULLER DA SILVA - CPF: 330.155.058-40 (ASSISTENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FABIANO RUAS DA SILVA - CPF: 015.293.721-86 (APELADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), NAIRA MULLER DA SILVA - CPF: 330.155.058-40 (ADVOGADO), ARGO SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 14.868.712/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO POSITIVO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE COM AMPARO NO CDC – PROVA TÉCNICA QUE CONFIRMA O DIAGNÓSTICO INDICADO PELO RÉU – APÓLICE DE SEGURO COM EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA – IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA – VERBA HONORÁRIA – PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA LIMITADO À INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC,
EM RELAÇÃO À LIDE PRINCIPAL –
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
–
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se o julgamento antecipado da lide se não demonstrado que a complementação probatória influenciaria de alguma forma na alteração do resultado.

“Caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral”.
(STJ, REsp n. 1.700.827/PR).

Se a prova técnica produzida nos autos confirma o diagnóstico do exame toxicológico realizado pelo réu, não há falha na prestação do serviço que autorize a conclusão pela existência de ato ilícito, o que afasta a pretensão de reparação civil por danos materiais e morais.

Constitui regular exercício de direito a negativa de cobertura securitária quando a hipótese em análise foi expressamente excluída na apólice.

Sendo distintos os valores dado à lide principal e à secundária, a improcedência desta última faz com que os respectivos honorários sucumbenciais tenham como parâmetro de incidência os limites da apólice. E ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§ 2 e 11).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A lide secundária foi julgada improcedente, devendo o litisdenuciante arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atualizada atribuída ao feito.

O autor informa que em 2010 participou de concurso público para ingresso na Polícia Militar de Mato Grosso, ocasião em que se submeteu a exame toxicológico no Laboratório ora demandado e entregou o resultado lacrado à comissão de concurso.

Acrescenta que em 1º/04/2011 foi surpreendido com a notícia de que não havia sido aprovado em investigação social em razão do resultado positivo da amostra colhida em 13/01/2011 para o teste toxicológico.

Sustenta que jamais teve qualquer contato com drogas, e que foi injustiçado com a escolha, pelo juízo
a quo
, do Laboratório São Tomé para a realização de exame de contraprova, já que esse local foi posteriormente acusado de fraudar os resultados.

Acrescenta que o magistrado admitiu que ocorresse a segunda perícia com utilização do restante do material genético colhido pela apelada em 13/01/2011, e que foi determinado que se fizesse o teste de DNA para excluir o argumento de que houve troca de amostras, o que, porém, os réus não cumpriram.

Ressalta que, na condição de consumidor, teve cerceado o seu direito de defesa tanto com o indeferimento da pretensão de audiência de instrução, que chegou a ser agendada nos autos, como com a perícia inconclusiva, que não foi homologada.

Discorre sobre os danos materiais e morais sofridos.

O Laboratório réu ressalta a obrigatoriedade da denunciação da lide à Seguradora, e diz também que não é razoável o
quantum
arbitrado para a verba honorária, que deveria ser suportada pelo autor, pois foi quem motivou a propositura da Ação.

Destaca que a litisdenunciada (Seguradora) não ofereceu resistência, e argui a aplicabilidade do §8º do art. 85 do CPC ou a viabilidade de se fixar o parâmetro de cálculo com base no proveito econômico obtido.

Ambas as partes buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 159334176, 159334177 e 159334178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

PRELIMINAR

Conforme entendimento do STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas”
. (REsp 406.862/MG).

Por outro lado, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve realizar o julgamento antecipado da lide, principalmente porque o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, é assegurada a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no Resp n. 845384/SC).

No presente feito, o julgamento antecipado não criou obstáculo à adequada solução do litígio.

Isso porque os fatos incontroversos exigem prova documental, e não foi demonstrada a imprescindibilidade e a utilidade da designação de audiência de instrução.

Por conseguinte, apenas o desfecho dado à demanda foi diverso do que pretendia o autor, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

Rejeito

a preliminar
.

2.

MÉRITO

Em 2010 o autor foi aprovado na primeira etapa de concurso público do Estado do Mato Grosso para o cargo de soldado da Polícia Militar, e na última fase foi solicitada a entrega do resultado de exame toxicológico.

O respectivo material genético foi colhido pelo Laboratório Carlos Chagas (réu) em
13/01/2011
e encaminhado para análise pelo Psychemedics Brasil Exames Toxicológicos Ltda., situado na Califórnia - EUA, e contava com janela de detecção de 90 dias retroativos.

O teste foi entregue lacrado à comissão gestora do concurso, e em 1º/04/2011, quando o autor já estava no Curso de Formação de Oficias, foi surpreendido com a notificação de que havia sido excluído da seleção em virtude do resultado positivo para uso de cocaína e para o seu metabólico, a benzoilecgonina.

Sob a alegação de que jamais fez uso de drogas, não fuma nem consome bebidas alcoólicas, ele providenciou a contraprova no Laboratório CEDIC, com amostras de cabelo colhidas em 04/04/2011 e janela de detecção para os últimos 365 dias. O resultado foi negativo para as substâncias indicadas pelo Laboratório réu (fls. 32 a 34 do ID. 159333714).

Também ingressou com a Cautelar de Produção Antecipada de Prova n. 0034535-63.2011.8.11.0041 em que buscou por terceiro exame, a ser feito em Laboratório de confiança do juízo.

O Laboratório São Thomé foi designado pelo juízo da 20ª Vara Cível de Cuiabá, e terceira amostra foi colhida em 19/10/2011. O resultado foi negativo para o consumo de tóxicos nos 90 dias anteriores (fls. 36 do ID. 159333714).

O juízo da 3ª Vara Cível da capital e condutor do presente feito designou o Laboratório LABET, de Santana de Parnaíba - SP, para análise da amostra que sobrou da colheita procedida pelo réu em
13/01/2011.

O perito
advertiu previamente o juízo de que a quantidade de cabelo a ser periciada era insuficiente para suprir o teste toxicológico de contraprova e o exame de DNA destinado a conferir a identidade do seu fornecedor. Foi então determinado o prosseguimento da perícia.

Em 30/09/2019 concluiu-se pela presença de cocaína e de
benzoilecgonina nas mesmas concentrações indicadas pelo réu no material genético analisado nos Estados Unidos
(fls. 63 a 65 do ID.
159333729). E no ID. 159334151 o Laboratório LABET ressalta que não foi realizado exame de DNA por insuficiência de material genético.

Com amparo nessa última conclusão, o processo foi julgado improcedente porque o autor não demonstrou o erro grosseiro que atribui ao réu.

Segundo o STJ,
“caracteriza-se como de consumo e, portanto, sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor o serviço prestado por laboratórios na realização de exames médicos em geral”
(REsp n. 1.700.827/PR)
, de modo que competia ao réu mostrar a assertividade e confiabilidade do seu serviço (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

O teste toxicológico de abril de 2011 não é satisfatório para subsidiar o direito buscado pelo autor porque, embora conte com credibilidade igual ao que foi realizado pelo réu em janeiro do mesmo ano, não há como afirmar que nele foram empregados protocolos analíticos idênticos ao da situação questionada.

O corpo humano é passível de modificações e passa por reações químicas diariamente. Por conseguinte, um exame com coleta em data diferente e com janela de detecção diversa não basta para evidenciar o erro de diagnóstico.

A hipótese de troca de material genético não se aplica exclusivamente à amostra analisada nos Estados Unidos, de maneira que a contraprova unilateralmente apresentada pelo autor também não possui veracidade absoluta.

A confirmação do laboratório de São Paulo é suficiente para afastar a tese de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Não é a confiabilidade do Laboratório São Thomé que retira a autoridade da perícia por ele efetuada, mas sim a inviabilidade de reproduzir as mesmas condições de janeiro de 2011, motivo pelo qual não é capaz de mostrar se o autor fez ou não o uso de alguma droga ilícita no prazo indicado no edital do Concurso (de outubro de 2010 a janeiro de 2011).

A perícia realizada no material genético colhido pelo réu constitui
contraprova idônea aos argumentos da parte adversa, e basta para afastar a suspeita de prática de ato ilícito que autorizaria as reparações civis por danos materiais e morais (art. 373, inciso II, do CPC).

Para ilustrar:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH PROFISSIONAL. ERRO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADO. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Exame toxicológico para renovação de CNH profissional (art. 148-A, CTB).
Alegação de erro no serviço prestado, por detecção incorreta de substâncias psicoativas. Coleta e exame realizados pela ré, em observâncias das normas técnicas dos órgãos reguladores competentes. Exame toxicológico realizado por outro laboratório que é posterior, com janela de detecção diversa. Não ocorrência de erro no serviço. Responsabilidade civil afastada (arts. 186 e 927, CC; e art. 14, §3º, CDC). Sentença mantida
. Recurso desprovido.
(TJSP, Apelação Cível 1001682-97.2019.8.26.0198, relator Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, Foro de Franco da Rocha, 2ª Vara Cível, julgamento em 28/09/2021, registro em 28/09/2021, sem destaques no original).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO. RESULTADO NEGATIVO. AMOSTRAS QUE SE REFEREM A PERÍODIOS DIVERSOS. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...). 2.
A prova técnica produzida nos autos demonstrou a inexistência de erro no diagnóstico do exame realizado pelo réu. Como salientado pelo il. perito, a divergência nos resultados em relação aos outros laboratórios decorre do fato de que as amostras foram colhidas em datas distintas, de modo que possuem janelas de detecção diversas
. (...) 4.
Portanto, se inexiste o vício alegado na prestação do serviço, não há falar em responsabilização do fornecedor nos moldes do art. 18 do CDC ou 927 do CC
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(
Acórdão 1357331
, 07164036120198070003, relatora Sandra Reves, 2ª Turma Cível, julgamento em 21/7/2021, DJE de 4/8/2021, sem destaques no original).

Não houve objeção do autor ao pedido do réu de denunciação da lide, o que permite o conhecimento da matéria, até mesmo em observância ao princípio da celeridade.

Contudo, a aquiescência dele demonstra sua cooperação processual (art. 6 do CPC), portanto não pode ser penalizado por ato de iniciativa exclusiva do réu.

Não foi o autor, mas sim o laboratório demandado que deu causa à propositura da lide secundária.

A Seguradora demonstrou que foi convencionada cláusula contratual que exclui a cobertura para o evento em discussão, pois a vigência é de 29/04/2013 a 29/04/2014, com retroatividade prevista para abarcar eventos danosos ocorridos a partir de 29/04/2008, desde que não fossem do conhecimento do Laboratório réu.

De fato, ele foi cientificado da reclamação do autor com a citação de 19/12/2012 na Ação n.
0034535-63.2011.8.11.0041. Logo,
constitui regular exercício de direito a negativa de cobertura securitária nesta hipótese.

A manutenção da natureza jurídica da sentença impede a modificação do parâmetro de cálculo dos honorários sucumbenciais em relação ao feito principal. E o montante da demanda secundária é notoriamente inferior, portanto distinta daquele atribuído à Ação principal.

O valor da causa é o requisito adequado, consoante art. 85, §2º, do CPC, visto que a improcedência inviabilizou qualquer proveito econômico, seja pelo autor, seja pelo litisdenunciante. E não se trata de causa com valor muito baixo (§8º); assim, não se aplica a apreciação equitativa.

Nesse ponto não houve propriamente equívoco de fundamentação da sentença. Contudo, apenas para evitar eventual confusão faz se necessária a parcial correção para ressaltar a manifesta divergência entre a quantia atribuída à demanda principal e o valor da causa da denunciação da lide, que está limitado ao montante indenizatório previsto na apólice.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na primeira instância comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do autor e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais por ele devidos de 10% para 12% sobre o
quantum
atualizado da demanda principal
.
Dou parcial provimento
ao Recurso do réu apenas para declarar que os
honorários advocatícios da lide secundária correspondem a 10% sobre o limite indenizatório estipulado na apólice.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023